Tribunal: CARF
Processo: 17613.720844/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720844/2014-79
ACÓRDÃO
2002-010.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEEZIAS CASSIMIRO DE MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de acordo
homologado judicialmente. A falta de comprovação da efetiva
transferência financeira de importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, suportada pelo Recorrente, torna ilegítima sua dedutibilidade.
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa das deduções pleiteadas, na medida em que o sujeito
passivo não abordou em suas razões recursais o critério determinante para
a rejeição do pedido, consistente na falta de indicação dos beneficiários do
plano de saúde custeado.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
informada pelo contribuinte em declaração de rendimentos, quando ela
não for confirmada mediante documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720844/2014-79
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de redução do imposto a restituir apurado na
DIRPF/2011, efetuada por meio da Notificação de Lançamento de fls. 11/29, relativa ao exercício
2011, em nome de NEEZIAS CASSIMIRO DE MATOS, conforme quadro demonstrativo de fls. 28.
O procedimento fiscal é decorrente da entrega e revisão da declaração de
rendimentos relativa ao exercício 2011 (ND 07/35.572.837).
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
11/07/2014, fls. 03/09.
A 19a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/08/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Em sede de preliminar pede que os documentos que acompanham seu
recurso sejam juntados e apreciados.
2) Os recibos assinados pela alimentanda não podem ser desconsiderados e
devem se aptos a comprovar o pagamento da pensão;
3) O documento apresentado com o recurso comprovaria a despesa médica e a
possibilidade de sua dedução;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720844/2014-79
3
4) Os DARF’s que apresenta comprovariam o retenção na fonte objeto de
compensação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte, na peça impugnatória, concordou com as infrações: glosa de
dependente (R$1.808,28), glosa de despesas com instrução (R$2.436,00) e glosa de despesas
médicas (Vale S/A, no valor de R$2.486,11 e Elizabeth Macedo, no valor de R$1.200,00). Além
disso, com relação ao rendimento recebido acumuladamente, concordou com a glosa do número
de meses de 126 pra 60, com a glosa de previdência oficial (de R$56.552,18 para R$81,81), bem
como com a glosa do imposto de renda retido na fonte (de R$87.773,58 para R$49.000,00). Dessa
forma, é de se considerar tais matérias, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não
impugnadas e, portanto, não litigiosas.
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia, a dedução indevida
de despesas médicas e a exclusão do Imposto de renda retido na fonte/RRA.
A legislação do imposto de renda, mais especificamente o Regulamento do Imposto
de Renda (Dec. no 3.000/99, Art. 77) e a Lei no 9.250/95, Art. 4o, inciso II, determinam que o
direito às deduções realizadas diretamente na base de cálculo deste imposto está condicionado a
requisitos e limitações expressamente previstos e nas formas previstas.
Assim, a mencionada legislação permite a dedução de pensão alimentícia judicial da
base de cálculo do IRPF, conforme abaixo:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
De acordo com o artigo supramencionado, o direito à dedução de valores pagos a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família está condicionado à
comprovação de dois requisitos: 1) existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública que obrigue o Recorrente a pagar pensão, e 2)ocorrência do
pagamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720844/2014-79
4
Colocadas as premissas materiais, cumpre justificar legalmente o trabalho de
fiscalização.
Da mesma forma, a legislação do IR, aliada ao Decreto no 5.844/43 (Art.11, § 3o) –
que trata da cobrança e fiscalização do imposto – dispõem que todas as deduções informadas
pelos Recorrentes em suas Declarações de Ajuste Anual são sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, conforme abaixo:
Decreto no 3.000/99 Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (DecretoLei no 5.844, de 1943, art.
11, § 3o ).
Decreto no 5.844/43 Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas
referidas neste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos. (...)§ 3° Todas
as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Tem-se, assim, que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal – que age no
intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) –, o poder de exigir, para análise
da dedução de despesas com pensão alimentícia, outros documentos além de recibos, declarações
particulares e a própria Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), que busquem
comprovar o efetivo pagamento da pensão e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores
declarados como despesa a esse título, que demonstrem ter o Recorrente sofrido o ônus
econômico das quantias que pretender ver deduzidas.
Isso porque recibos e declarações particulares, além da própria DIRPF, não fazem
prova única e definitiva da efetiva ocorrência dos pagamentos informados na declaração do
Recorrente. Os dados informados nestes documentos não constituem verdade absoluta, ante a
sua fragilidade em comprovar a realidade.
Quanto aos recibos e declarações, deve-se distinguir sua força como prova de
quitação entre as partes contratantes matéria disciplinada pelo Código Civil da força probatória
que estes possuem perante o fisco, questão que se sujeita às normas de direito público que regem
a relação tributária.
No caso ora analisado, o Recorrente não logrou comprovar a efetiva transferência
financeira de importâncias que alega ter pago a título de pensão alimentícia para sua ex-cônjuge.
Não logrou ter suportado o ônus financeiro que justifica a dedutibilidade dessa despesa, segundo
as normas fiscais.
Cabe aqui esclarecer, novamente, que a prova dos pagamentos de pensão não se
faz pela mera apresentação de documentos confeccionados por particulares, como é o caso, até
mesmo, dos recibos de fls. 64/76 entre o Recorrente e sua ex-cônjuge, os quais informaram
terem, respectivamente, pago e recebido pensão.
O ônus da prova do direito constitutivo, no caso, é do contribuinte, na medida em
que pretende deduzir de seus rendimentos tributáveis com o valor pago a título de pensão
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720844/2014-79
5
alimentícia, podendo ter juntado aos autos para corroborar com o conjunto probatório outros
meios indiciários tais como extratos bancários com os saques dos valores.
Isso porque, as declarações pessoais isoladas, desacompanhadas de documentos
outros capazes de demonstrar realmente a transferência financeira havida entre o Recorrente e
sua excônjuge, não fazem prova definitiva da efetiva ocorrência dos pagamentos complementares
citados por ele. Os dados informados neste tipo de documento não constituem verdade absoluta,
ante a sua fragilidade em comprovar a realidade.
Ressalte-se que, apesar de na escritura pública, datada de 16/06/2008, constar a
obrigação de pagamento da pensão alimentícia por meio de depósitos bancários na conta
corrente de sua ex-esposa, em decorrência de descontos em suas folhas de pagamento (fls. 34),
não juntou aos autos nenhum documento ou comprovante para fins de comprovar o efetivo
pagamento da pensão, como comprovantes de depósitos, de transferências bancárias e/ou
cheques, limitando-se a juntar simples recibo de pagamento (fls. 48/61)
Dessa forma, a despeito dos documentos juntados, estes foram insuficientes para
comprovar: i) a efetiva transferência financeira de valores do Recorrente para sua ex-cônjuge, a
título de pagamento de pensão alimentícia, bem como ii) a assunção do ônus do pagamento da
pensão pelo Recorrente. Isto posto, deve ser mantida a decisão de primeira instância que
confirmou a glosa de valores de pensão alimentícia
No que se refere às despesas médicas a glosa foi mantida na decisão de piso com os
seguintes fundamentos:
Na situação presente, conforme análise da documentação trazida aos autos, o
contribuinte juntou o comprovante de rendimentos de fls. 45, no qual consta
informação de pagamento a plano de saúde, no valor de R$2.461,42. De análise
ao referido documento não constam ali informações acerca dos
beneficiários(usuários) do plano de saúde, de modo que não é possível concluir a
quem se referem tais despesas.
O documento apresentando pelo contribuinte com seu recurso, fls. 105 é o mesmo
que já existia nos autos às folhas 45 e não permite identificar os beneficiários do plano de saúde,
embora comprove seu pagamento.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, devendo ser mantida a glosa da
despesa médica.
Finalmente, no que se refere à glosa da dedução do IRRF constou da decisão de piso
que:
Da legislação acima se extrai que a condição para a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de documentos hábeis e
idôneos que comprovem a retenção do imposto pela fonte pagadora, além de
terem sido oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação no ajuste
anual.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720844/2014-79
6
No entanto, no presente caso, não foi apresentado comprovante de rendimentos,
tampouco consta DIRF no Sistema Informatizado da SRFB atestando tal retenção.
O contribuinte, apesar de ciente da necessidade de apresentação do DARF de
recolhimento do imposto de renda na fonte, conforme motivação desta infração
(fls. 23/24) e intimação anterior, limitou-se a juntar aos autos planilha
apresentada no curso da ação judicial que deu origem aos rendimentos recebidos,
com cálculos relativos a liquidação da sentença até 31/08/2009, e sem respaldo
no alvará e DARF correspondentes.
Com seu recurso o contribuinte apresentou os documentos de fls. 100/101 (DARF e
comprovante de pagamento) que ainda que pudessem ser apreciados não comprovam a retenção
glosada, tendo em vista a divergência de valores e a sua data.
Assim, também essa glosa deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 114
DF CARF MF
Original